Tribunal: TJDFT
Processo: 0713272-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713272-82.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DEBORA DOS SANTOS ALBINO AGRAVADO: LUIZ CARLOS ALBINO SILVA DECISÃO Mantenho, por seus próprios fundamentos, a decisão id 36285868. Os recursos serão julgados simultaneamente. Retifique-se o polo passivo do recurso, substituindo o agravado Luiz Carlos Albino Silva pela Sra. Elaine Naiara de Fontes Nery (Proc. 0708680-89.2022.8.07.0001 – id 125342178). Em seguida, à agravada, caso já citada, para responder aos agravos. Do contrário, retornem-me conclusos. Brasília, 20 de julho de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator